Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750461-60.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710432-96.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: IVAN FERRONATTO DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões ao agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora